Tribunal: TJDFT
Processo: 0753702-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753702-08.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE MEIRA DA SILVA DESPACHO Considerando que o recurso veio desprovido de qualquer cópia ou indicação que possibilitasse a identificação do processo de origem, intime-se o agravante para que esclareça, no prazo de 05 (cinco) dias, o número do processo de origem. Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator